Tribunal: TJDFT
Processo: 0008308-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008308-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 69678164 e seguintes o DF acostou petição e comprovantes de depósito referentes aos ofícios requisitórios de IDs: 65728288 (JORIVAL FERREIRA DE SOUZA); 65748776 (JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA); 65748797 (MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY); 65749327 (NATÁLIA BRITO DE GODOY); 65750163 (ROSILENE DE ALMEIDA LIMA); 65750175 (ROGÉRIO MOREIRA LIMA); 65750197 (MAYARA LIMA PITANGUI) e 65751128 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução). Instado, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70213972). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em relação aos créditos de: -JORIVAL FERREIRA DE SOUZA (ID: 65728288); -JOSE ANTONIO ALVES DE SOUZA (ID: 65748776); -JORGE MARTINS DE GODOY, sucedido por MARIA VITÓRIA CAVALCANTI DE GODOY e NATÁLIA BRITO DE GODOY(ID: 65748797 e 65749327); - JORGE MOREIRA DE LIMA, sucedido por ROSILENE DE ALMEIDA LIMA ROGÉRIO MOREIRA LIMA e MAYARA LIMA PITANGUI (ID: 65750175, 65750163 e 65750197); - M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários de execução (ID: 65751128). Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160. Brasília, 1 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR